Tribunal: TJDFT
Processo: 0746843-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo alimentante contra decisão que arbitrou os alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor em 60% (sessenta por cento) de um salário-mínimo, metade para cada filha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a redução da obrigação alimentar provisória do genitor para valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, as necessidades do alimentando que ainda não atingiu a maioridade civil são presumidas, inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento, já que depende do auxílio material dos genitores ou responsáveis para a subsistência. A planilha de gastos apresentada pelas autoras inclui despesas médias no valor de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais) para as duas filhas. Não há evidências de que a estimativa estaria em desacordo com o padrão de vida já experimentado pelas menores.
4. Não se verifica, nesse juízo de cognição sumária, elementos que comprovem a inviabilidade do recorrente de arcar com o pagamento da pensão alimentícia no valor estipulado na decisão recorrida. A contratação de empréstimo, realizada após o nascimento das filhas, não pode ser utilizada para a redução do valor da pensão alimentícia, pois se trata de ato voluntário, exercido por mera liberalidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.